Tribunal: TJSP
Processo: 0001660-34.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Receptação e Uso de documento falso - Sentença Condenatória - Recurso da Acusação – Reconhecimento da Agravante de reincidência e imposição de regime inicial fechado – Cabimento - Dosimetria – Primeira Fase – Pena fixada acima do mínimo legal pelo mau antecedente – Segunda Fase – Reconhecida a agravante da reincidência – Aumento da fração em 1/6 – Regime inicial passa a ser Fechado,

Ementa:
Receptação e Uso de documento falso - Sentença Condenatória - Recurso da Acusação – Reconhecimento da Agravante de reincidência e imposição de regime inicial fechado – Cabimento - Dosimetria – Primeira Fase – Pena fixada acima do mínimo legal pelo mau antecedente – Segunda Fase – Reconhecida a agravante da reincidência – Aumento da fração em 1/6 – Regime inicial passa a ser Fechado, diante dos maus antecedentes e do reconhecimento da reincidência, aliados à gravidade concreta dos delitos – Recurso provido.